Tribunal: STF
Processo: RE 215328
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-10-20
Data de publicação: 1997-10-20

Ementa:
EMENTA: - PENSÃO - LIMITE. A norma inserta na Constituição Federal
sobre o cálculo de pensão, levando-se em conta a totalidade dos
vencimentos ou proventos do servidor falecido, tem aplicação
imediata, não dependendo, assim, de regulamentação. A expressão
contida no § 5º do artigo 40 do Diploma Maior ("até o limite
estabelecido em lei") refere-se aos tetos também impostos aos
proventos e vencimentos dos servidores. Longe está de revelar
permissão a que o legislador ordinário limite o valor da pensão.
Precedente: Agravo Regimental no Mandado de Injunção nº 274-6/DF, em
que funcionei como Relator, cujo acórdão foi publicado em 3 de
dezembro de 1993.